Tribunal: STF
Processo: HC 225077
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de difamação. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese de negativa de autoria. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o RHC 176.400, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6. O paciente, preso preventivamente desde 06.02.2023, está sendo investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 139, c/c o art. 141, §2º, do Código Penal. Conforme assentou o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mozarlândia/GO, o acionante “estaria ameaçando e injuriando a vítima por meio do aplicativo whatsapp, afirmando em uma das ocasiões inclusive que havia adquirido munições para matá-la”.



7. “No que diz respeito aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a segregação do acusado se faz necessária para preservar a ordem pública e preservar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, mesmo tendo ciência da decretação de medidas protetivas que determinavam que ele não poderia entrar em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, este, se passando por pessoa diversa, continuou a lhe encaminhar mensagens, bem como a terceiros, dentre as quais, um vídeo contendo uma fotografia e um áudio contendo a voz da ofendida, de forma a simular que ela seria a pessoa que ali aparece praticando sexo” (trecho da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva).



8. Sendo assim, para além de observar que a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática de “crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher” (trecho da decisão do STJ), o fato é que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Ainda que assim não fosse, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva.



11. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator